Tribunal: TJDFT
Processo: 0700924-30.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Contravenção penal de exercício irregular da profissão ou atividade econômica. Art. 47 da LCP - Transporte remunerado de pessoas sem permissão. Materialidade e autoria comprovadas – habitualidade da conduta demonstrada – Condenação mantida. Continuidade delitiva – Bis in Idem. Recurso Desprovido. Redução De Ofício da pena privativa de liberdade.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória à pena de 18 (dezoito) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, pela prática da contravenção penal prevista no art. 44 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, por três vezes em continuidade delitiva (ID 68863414). Nas razões recursais (ID 68863426), a Defesa alega ausência de prova acerca das imputações indigitadas na denúncia pelo Ministério Público, motivo pelo qual pede sua absolvição. 1.1. Contrarrazões (ID 68863428) e parecer (ID 69188988) pela manutenção da sentença.
1.2. Segundo a denúncia, em 27.11.2021, 12.1.2021, 10.3.2021, 23.4.2021 e 21.7.2021, o autor teria realizado transporte irregular de passageiros entre São Sebastião e os condomínios do Jardim Botânico, mediante cobrança de passagens.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenação do réu.
III. Razões de decidir
3. A contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, o que pressupõe a reiteração de condutas.
4. Nestes autos, os flagrantes ocorreram em 27.11.2021, 12.1.2021, 10.3.2021, 23.4.2021 e 21.7.2021. Os fatos dos dias 10.3.2021 e 21.7.2021 não restaram devidamente demonstrados, todavia, as condutas imputadas ao réu, praticadas nos dias 27.11.20, 12.1.2021 e 23.4.2021 restaram devidamente demonstradas, pela prova oral. As testemunhas Danielle, Filipe e Lucielma declararam, em Juízo, que o autor realizava o transporte ilícito de passageiros mediante cobrança de passagens (ID). Não há falar, portanto, em ausência de provas.
5. No caso, as três abordagens configuram a habitualidade criminosa (elementar do crime de exercício irregular de profissão ou atividade econômica), hábil à tipificação da conduta prevista no art. 47 da LCP. 5.1. Irreparável a condenação do réu portanto.
6. No que tange à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, à míngua de atenuantes ou agravantes, mantida inalterada na segunda fase da dosimetria. Na última fase, aplicada a causa de aumento da pena referente à continuidade delitiva. Merece reparo, de ofício, neste ponto a sentença, porquanto, tratando-se de crime habitual, cuja habitualidade da conduta é necessária para tipificação do delito, a aplicação da continuidade delitiva configura bis in idem, devendo ser decotada da aplicação da pena. 6.1. Assim, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria, a reprimenda resta definitivamente estabelecida em 15 (quinze) dias de prisão simples.
7. Mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme arts. 33, § 2o, “c” e 44 do CP.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido. De ofício, diminuída a pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) dias para 15 (quinze) de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: LCP, Art. 47.
Jurisprudência relevante: n/a.